Tribunal: STF
Processo: AR 1183
Classe: AR
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-02-27
Data de publicação: 1985-02-27

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA.
A INDENIDADE DE ATOS REVOLUCIONARIOS, DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, IMPEDE QUE, POR QUALQUER OUTRO MEIO, SEJAM
ATACADOS, POIS ISTO EQUIVALERIA A NEGAR A AUTORIDADE DO JULGADO
DA CORTE.
INOCORRENCIA DA VIOLAÇÃO DA LITERAL DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 153,
PAR-31 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 1. DA LEI 4717/65, NÃO
RECUSADA A LEGITIMIDADE DO AUTOR PARA PROPOR AÇÃO POPULAR.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO NÃO CONSIDERADA COMO RAZÃO DE
DECIDIR NO ACÓRDÃO RESCINDENDO.
ERRO DE FATO NÃO EXPLICITADO E INOCORRENTE, OU JA OBJETO DE
CONTROVERSIA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO (ARTIGO 485, PAR-1. DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).
AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.